Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. OUTRAS EVIDÊNCIAS. PROVAS INDICIÁRIAS. MÁXIMAS DE EXPERIÊNCIA. SOCIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO POSITIVO DO DEVEDOR. AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO. SUBSÍDIOS. CASO CONCRETO. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. VERIFICADA.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, consoante enunciado de súmula n. 84, do STJ.

2. De acordo com o entendimento sumulado no enunciado 375 do STJ e a jurisprudência mais recente, a boa-fé na aquisição do bem se presume, permitindo, ao julgador, por outro lado, se valer de evidências que indiquem a existência de fraude à execução.

3. Nos termos do art. 375 do CPC, o Magistrado poderá sustentar suas decisões nas regras de experiência quando tenha que enfrentar prova indiciária.

4. Em homenagem à sociabilidade, função social, probidade e boa-fé, é razoável condutas positivas do comprador de imóvel como a exigência de certidões relativas ao bem, comparação do valor de mercado, exigência de firma reconhecida e demais cumprimentos formais que garantam a lisura da negociação.

5. A aquisição de bem por valor muito inferior ao anteriormente adquirido, a ausência de certidões no ato da compra e a inexistência de formalidades como o reconhecimento de firma, registro do contrato, escritura do bem e demais provas de pagamento são elementos que, de acordo com o caso concreto, podem subsidiar o convencimento do julgador para o reconhecimento de fraude à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.